Tribunal: STF
Processo: ARE 1479037
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Uso de documento falso e Posse de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso Defensivo buscando, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade em razão da busca e apreensão realizada. Em relação ao mérito, pleito de absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de uso de documento falso. Pede-se, ainda, o estabelecimento de regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos e, por fim, o recurso em liberdade.



    Matéria preliminar afastada Ausência de nulidade. Medidas de busca e apreensão e cumprimento de mandado de prisão que foram exaradas por autoridade competente, de maneira fundamentada, direcionadas a pessoa certa e endereço certo. Outrossim, não verificada ilegalidade na atuação dos Policiais Militares que realizaram as diligências. Matéria preliminar afastada.



    Autoria e materialidade comprovadas. Réu que era foragido da Justiça no Estado da Bahia e, diante das notícias de que utilizava documentos falsos e possuía, em sua residência, armas de fogo, foi determinada a busca e apreensão e cumprimento do mandado de prisão. Apreendidos RG, Certificado de reservista, CNH, dois registros de armas de fogo, cartões bancários e cartões de plano de saúde falsos. Outrossim, apreendidos: uma pistola da marca “Taurus”, de calibre 9 mm, acompanhada de três carregadores; oitenta cartuchos de calibre nominal 9 mm, da marca “CBC”; uma pistola da marca “Taurus”, de calibre 45, acompanhada de quatro carregadores; cinquenta cartuchos de calibre nominal 45, da marca “S&B”; todos aptos para realização de disparos, conforme atestado em laudos periciais.



    Acusado que se apresentou aos Policiais com nome falso, bem como lhes apresentou CNH falsificada, mas, ao final, acabou por declinar seu nome verdadeiro e sua condição de foragido da Justiça. Acusado que confirmou que possuía as armas de fogo e cartuchos apreendidos, tudo registrado no nome falso que havia declarado aos Policiais.



    Uso de documento falso. Crime de natureza formal sua consumação independe da prova de prejuízo a terceiros. Documentos idôneos para ludibriar terceiros. Posse de irregular de arma de fogo de uso permitido. Trata-se de crime de perigo presumido, em que basta, para sua realização, o agente possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. Manutenção da condenação de rigor, diante das provas produzidas nos autos.



    Dosimetria das reprimendas. Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, mantido o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao delito da Lei de Armas Inviável o reconhecimento da atenuante quanto ao crime de uso de documento falso, diante da negativa do réu. Na terceira fase, não há modificações. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos legais. Regime inicial fechado mantido para o delito apenado com reclusão. Regime inicial semiaberto mantido para o delito apenado com detenção bem justificados na r. sentença. Detração. Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.



    Pleito de recurso em liberdade. Não cabimento. Manutenção da prisão bem fundamentada na r. sentença. Réu que respondeu preso a todo o processo, restando inalterados os motivos que ensejaram na decretação de sua prisão.



    Matéria preliminar rejeitada.



    Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XI e LIV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente